Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705960-69.2020.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. R. F. REPRESENTANTE LEGAL: IRISMAR FREITAS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por E. R. F., representado por seu genitor, I. F. D. S., contra a r. sentença exarada sob o ID 28411194, pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a condenação do réu na obrigação de fornecer o medicamento denominado EVEROLIMO 1mg, registrado na ANVISA, para tratamento de quadro de Esclerose Tuberosa, com sequelas neurológicas e redução da sensibilidade e da força, além da alteração do controle esfincteriano. A egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 31026363, conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, deu provimento à apelação cível, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecer ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento denominado EVEROLIMO, 1 mg, nos termos da prescrição médica Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso extraordinário (ID 35073315). O eminente Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por ocasião do exame da admissibilidade do recurso, determinou o retorno dos autos à egrégia 1a Turma Cível, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja apreciada possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pela colenda Corte Suprema, com repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso extraordinário n. 855.178 (Tema 793). Assim, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil (princípio da não surpresa), determino a intimação das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se a respeito da questão a ser examinada. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.